Tribunal: TJDFT
Processo: 0714347-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714347-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: DHIEGO MAYKEL REZENDE JUNQUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido Liminar c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por DHIEGO MAYKEL REZENDE JUNQUEIRA, processo no 0703202-57.2023.8.07.0004, que deferiu parcialmente a tutela de urgência “para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO HOSPITALAR E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA da parte autora, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, no prazo improrrogável de 06 (seis) horas, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC.” (Id 152840855, origem) Em suas razões (Id 45812383), a ré agravante aduz, em suma, que a decisão deve ser reformada para que seja indeferida a tutela de urgência, ante a ausência de probabilidade do direito da parte agravada, bem como de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Alega que a negativa de cobertura se deu em razão da ausência de cumprimento do prazo de carência contratual, que era de total conhecimento do agravado. Afirma que o pedido médico não registra urgência do procedimento, salientando o quadro estável do paciente, não havendo motivo para invocar a aplicação do artigo 35-C da Lei no 9.656/98. Argumenta que, em casos de urgência/emergência nos quais o segurado ainda esteja cumprindo o período de carência, o atendimento será limitado às primeiras 12 horas. Afirma que apenas agiu no exercício regular de seu direito, uma vez que emitiu a negativa amparado no contrato entabulado entre as partes e legislação atinente a matéria.. Pondera sobre a irreversibilidade da decisão, o que contraria o artigo 300, § 3o, do CPC. Sustenta que a penalidade da astreinte não pode passar a ser mais vantajosa ao agravado do que o cumprimento da obrigação em si, sob pena de desvirtuamento do instituto. Considera que o valor fixado na decisão agravada, em R$ 10.000,00 ao dia, sem limitação, se configura desproporcional e desarrazoado. Defende ainda a presença dos pressupostos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, a fim de que seja exonerado da obrigação de fazer estabelecida na decisão ou, subsidiariamente, que seja reduzida a multa fixada. Preparo regular (Id 45812385). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo vindicado. Na hipótese em julgamento, não vislumbro verossimilhança das alegações da ré agravante, uma vez que o relatório médico de Id 152841278 (origem) registra o caráter de urgência da cirurgia pleiteada em decorrência de colecistite aguda, que pode acarretar complicações, inclusive evoluindo para sepse e óbito, restando patente o risco de dano inverso, inteligência do § 3o do art. 300 do CPC. Ademais, verifica-se que própria ré agravante informou na origem o cumprimento da tutela de urgência deferida (Id 153427988, origem). Conforme demonstrado na guia hospitalar (Id 153427991, origem), a internação do autor agravado foi autorizada em 19/03/2023, antes mesmo da juntada do mandado de citação cumprido aos autos (Id 153303932, origem). Portanto, no tocante à multa cominatória, não se verifica perigo de dano. Desse modo, mostra-se mais prudente prestigiar o contraditório para verificar no mérito pelo Colegiado a necessidade da medida postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Após remetam os autos ao Ministério Público, em razão da incapacidade momentânea do autor (artigo 178, inciso II, do CPC) - Id 153150786 (origem). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de abril de 2023. ANA CANTARINO Relatora